Tribunal: TJSP
Processo: 1004882-02.2020.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000968593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004882-02.2020.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante OLINDA DE SOUZA BOIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004882-02.2020.8.26.0482/50000 - ac
2
VOTO N o: 38.046
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1004882-02.2020.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EMBARGANTE: OLINDA DE SOUZA BOIGUES
EMBARGADO: ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA.
JUIZ: LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins
de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Autora opõe embargos de declaração
ao v. acórdão de fls. 219/228, que negou provimento aos recursos de
apelação interpostos por ambas as partes, argumentando haver contradição
quanto à repetição do indébito de forma simples fundamentada na
legislação consumerista, tendo em vista a prática reiterada da ré em
proceder cobranças abusivas, bem como em relação à distribuição dos
encargos perdimentais.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o v. acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004882-02.2020.8.26.0482/50000 - ac
3
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
Inobstante
os
argumentos
da
recorrente, tenha-se presente que essa Turma julgadora por unanimidade de
votos decidiu que a restituição dos valores pagos a maior pela consumidora
deve mesmo ser realizada de forma simples, por não haver prova de má-fé
da parte contrária, a luz do art. 42, do CDC, o que não se extrai de eventual
prática reiterada pela prestadora de serviços, aliás, foi asseverado na
decisão embargada que esse é o entendimento da 3a Turma do Col. STJ.
Ademais, mantida a r. sentença, não
se verifica razão para alteração dos encargos sucumbenciais, ainda, foi
devidamente esclarecido que “ambas as partes apelaram, no
entanto, nenhum dos recursos foi provido, ou seja, o
trabalho adicional de ambos os patronos não logrou
alterar os fundamentos lançados na r. sentença, motivo
pelo qual deixo de majorar a verba honorária”.
Registre-se, por oportuno, que se
verifica dos autos que o verdadeiro intuito da embargante com a oposição
dos presentes embargos é a modificação do que se decidiu. Válido anotar
que se não concorda com as conclusões adotadas pela Turma Julgadora,
deve valer-se dos meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se
mostram aptos a sanar o mero inconformismo aqui manifestado.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, consigna-se que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004882-02.2020.8.26.0482/50000 - ac
4
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Conclusivamente, não se identifica
nenhum vício no v. acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004882-02.2020.8.26.0482/50000 - ac
5
CESAR LACERDA
Relator